Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA POR ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO. IRREGULARIDADES TÉCNICAS E LEGAIS. RESCISÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a rescisão contratual por culpa da autora, empresa contratada para execução de obra por administração, condenando a ré ao pagamento de valor residual. A apelante sustenta nulidades processuais e, no mérito, a inexistência de inadimplemento, alegando tratar-se de meras irregularidades administrativas, além de defender a responsabilidade da contratante e a necessidade de reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação da prova pericial; (iii) determinar se as irregularidades constatadas configuram inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão; (iv) definir se a natureza do contrato por administração, a alegada anuência da contratante e a ausência de notificação prévia afastam a culpa da contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia o núcleo essencial da controvérsia — responsabilidade pela rescisão contratual — ainda que deixe de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos das partes.
4. O indeferimento de complementação da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo se mostra completo, coerente e suficiente para o julgamento, tendo sido assegurado o contraditório com manifestação das partes e do perito.
5. A fundamentação da sentença é válida quando explicita as razões pelas quais adota a prova pericial como elemento central de convencimento, inexistindo vício pelo simples fato de não reproduzir integralmente o raciocínio técnico do expert.
6. Irregularidades como ausência de licenciamento, inexistência de ART e execução de obra fora dos limites do lote configuram inadimplemento contratual grave, pois comprometem a regularidade jurídica da obra e frustram a finalidade do contrato.
7. No contrato de execução por administração, a contratada não se exime da responsabilidade técnica pela observância das normas legais e regulamentares, devendo atuar com diligência e conformidade com os padrões técnicos exigidos.
8. A eventual ciência ou tolerância da contratante quanto às irregularidades não convalida práticas ilícitas nem afasta a responsabilidade da contratada pela execução irregular da obra.
9. A notificação prévia para saneamento não é requisito indispensável para a rescisão contratual quando configurado inadimplemento grave, apto a comprometer a continuidade regular do contrato.
10. Demonstrado, por prova pericial, o descumprimento relevante das obrigações contratuais pela contratada, mantém-se a conclusão de que a rescisão ocorreu por sua culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Irregularidades técnicas e legais relevantes na execução de obra configuram inadimplemento contratual apto a ensejar a resolução do contrato. 2. No contrato por administração, a contratada mantém responsabilidade pela regularidade técnica e legal da obra. 3. A anuência do contratante não convalida ilegalidades nem afasta a responsabilidade do executor. 4. A notificação prévia é dispensável quando o inadimplemento é grave e compromete a finalidade do contrato. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371 e 489; CC, arts. 113, 389, 421, 422 e 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941992, 0707491-88.2023.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1739118, 0706239-62.2018.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/08/2023.